Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706174-87.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MAXSWEL SMAYLIN SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande destaque, ainda mais se aliada às demais provas colhidas, principalmente pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. 3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. 4. É de notório conhecimento que esse TJDFT acolhe entendimento predominante na jurisprudência pátria no sentido de que a fração de 1/6 da pena base é a adequada para acréscimo em função de agravantes na segunda etapa. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de absolvição por insuficiência probatória. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, pugna pela redução da pena decorrente da agravante da reincidência, mantendo-a no mesmo patamar do aumento por maus antecedentes, redimensionando-se a pena aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque “a alteração do julgado, no sentido de absolver o réu por insuficiência de prova também encontra óbice na Súmula 7/STJ, haja vista a imprescindibilidade de reexame dos elementos de prova dos autos”. (AgRg no AREsp 1724701/AP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 30/4/2021). Melhor sorte não colhe o pleito de redução da pena decorrente da agravante da reincidência, pois “A falta de indicação do dispositivo legal federal violado configura deficiência da fundamentação do recurso especial que impede seu conhecimento, conforme Súmula n. 284 do STF. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1675180/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 7/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015